Tribunal: STF
Processo: Rcl 64170
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Siqueira Castro-Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 na Ação Trabalhista 0100659-38.2017.5.01.0076, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:



     “a Autora da ação trabalhista atuou na condição de sócia na Requerente de 13/05/2015 a 07/09/2016 e, na qualidade de advogada, era plena conhecedora da relação firmada. Não obstante, ajuizou reclamação trabalhista alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    “O v. acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região acabou por entender que a relação jurídica existente entre a advogada (então Reclamante) e a sociedade ora Requerente, é de vínculo de emprego, ante o fundamento de que a relação empregatícia deve ser reconhecida mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato social pela advogada, devidamente registrado e averbado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada por lei (Procuração OAB - documento de ID. 2fed1ca e contrato social de ID. 481063d, constante do processo matriz). O nome da Interessada está na página 33 do instrumento contratual. A averbação na seccional da OAB consta na página 86.” (doc. eletrônico 1, p. 5).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer sejam:  



    “[...] julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100659- 38.2017.5.01.0076 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0100997- 36.2022.5.01.0076, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu, no ponto:



    “[...]



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADVOGADO. REQUISITOS CARACTERIZADORES. Para configurar a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º, da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A ausência de um desses requisitos impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Apenas no contrato de trabalho é imprescindível a existência de subordinação jurídica, por meio da qual o empregador determinará os horários de entrada e saída, o intervalo para refeição e repouso, a forma de desenvolvimento do trabalho e a conduta que o empregado ele deve apresentar durante o trabalho. O contrato de trabalho pode estar presente mesmo quando as partes dele não trataram ou quando aparentar cuidar-se de outra modalidade contratual. O que importa, para o ordenamento jurídico é o fato e não a forma com que o revestem - princípio da primazia da realidade. Observadas as peculiaridades técnicas do serviço prestado e a prova produzida nos autos, evidenciando que a prestação de serviços se operou com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego pretendido. Destaque-se que, para tanto, é decisivo o fato de o advogado empregado não deter carteira própria de clientes e auferir rendimentos que não o distanciam da condição social de empregado. Apelo desprovido, no particular. [...]” (doc. eletrônico 26, p. 1). 



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “[...] Contudo, não se pode ignorar que o magistrado ao julgar a ação trabalhista deverá atentar para as provas constantes dos autos, independentemente de quem tenha o ônus da prova.



    Para que seja configure a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 3º, da CLT, quais sejam: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    A ausência de um desses requisitos, aliada à constatação de que o prestador dos serviços assume os riscos da própria atividade, impossibilita o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    Vale deixar consignado, que, por se tratar de relação que exsurge do plano fático, é necessária a análise dos elementos que a caracterizam.



    Existem várias outras formas de prestação de serviço que podem ser desenvolvidas de modo oneroso, pessoal, habitual e com exclusiva assunção de riscos por uma das partes contratantes.



    Apenas no contrato de trabalho é imprescindível a existência de subordinação jurídica, por meio da qual o empregador determinará os horários de entrada e saída, o intervalo para refeição e repouso, a forma de desenvolvimento do trabalho e a conduta que o empregado deve apresentar durante o trabalho.



    Sendo assim, de fato, a subordinação é o elemento distintivo do contrato de emprego, tendo em vista ser o seu elemento caracterizador. No caso, é essencial a dependência da parte trabalhadora que, antes de ordem econômico-financeira, revela-se em condição incompatível em sua remuneração com a de uma sócia de entidade próspera e de elevados ganhos, além de estar adstrita ao cumprimento de ordens e regras de organização técnica do serviço, as quais não são próprias de um profissional liberal autônomo ou sócio de escritório de advocacia.



    [...]



    Restou demonstrado que os supostos sócios eram obrigados a cumprir jornada controlada.



    Note-se que não há nos autos nenhum documento de assembléia da qual a parte autora tenha participado pessoalmente.



    Como se não bastasse, a subordinação está clara, conforme se verifica, além de outros aspectos já destacados, pelo cotejo do depoimento da parte autora, itens 10, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 34, com o depoimento do preposto da ré, itens 11, 12, 13, 15, 16, 19, havendo inclusive hierarquia na ré, conforme depoimento do preposto da ré, nos itens 29, 30 e 31. Ressalte-se que no item 31, o preposto ainda mencionou ‘núcleo de direção’, ou seja, o efetivo comando dos serviços.



    Evidente também a subordinação estrutural, conforme se verifica nos itens 21, 22, 23, 24, 27 e 28 do depoimento do preposto. No caso, percebe-se nitidamente que parte autora cumpria tarefas já inseridas no sistema do escritório.



    A não-eventualidade também restou configurada quando o preposto da ré, disse, em seu depoimento, que a parte autora trabalhava no contencioso empresarial, no setor ligado ao cliente Vivo, cuja demanda jurídica é fato notório.



    Restou provada a pessoalidade, uma vez que a parte autora não podia se fazer substituir por pessoa de sua livre escolha, conforme se verifica no depoimento da parte autora, no item 37, corroborado pelos itens 36, 37, 38 e 39 do depoimento do preposto.



    E também ficou clara a assunção dos riscos pela ré, que angariava os clientes, conforme se verifica no depoimento do preposto, nos itens 5 e 6, e que a ré fornecia toda a estrutura de trabalho, conforme se verifica nos itens 22 e 23 do mesmo depoimento.



    Dessa forma, não há que falar em exercício de profissão liberal.



    Com efeito, à parte autora não era dada nenhuma liberdade de escolha, tendo o cliente sido definido pela ré.



    [...]



    Observe-se que a inclusão da parte autora no contrato social do escritório apresenta-se, na verdade, como mero biombo para escamotear as obrigações trabalhistas.



    Vale destacar que o trabalhador autônomo é aquele que presta serviço por sua conta e risco, circunstância que não se coaduna como pagamento de salário fixo.



    Dessa forma, restando preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, tais como, subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, está correta a r. decisão do Juízo de origem em reconhecer o vínculo empregatícios com a ré.



    Uma vez reconhecida a prestação do serviço pela ré, a ela incumbe comprovar que o trabalho se realizou sob forma outra que não a de um vínculo empregatício, e, desse ônus a ré não se desincumbiu com êxito.



    Dessa forma, levando-se em consideração todos os elementos constantes dos autos, está correta a r. decisão do juízo de origem em declarar nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como reconhecer o vínculo de emprego da parte autora com a ré.



    Reconhecido o vínculo de emprego, e a dispensa sem justa causa, já que outra causa não se provou para o fim do contrato e ainda sem o pagamento das parcelas rescisórias, correto mais uma vez o julgado de origem.



    Registre-se que a Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) não trata da figura do ‘advogado associado’, dispondo apenas sobre a sociedade de advogados, nos termos dos artigos 15 a 17, estabelecendo que os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, que adquire personalidade jurídica, bem como sobre o advogado empregado, nos termos dos artigos 18 a 21, que, mesmo havendo liame empregatício, inclusive com sociedade de advogados, trabalha com isenção técnica e independência profissional inerentes à advocacia.



    Impende salientar que isso não significa dizer que não possa haver outros vínculos jurídicos entre advogados além das roupagens previstas em lei, uma vez que a vida em sociedade possui um compasso diferente da atividade legislativa e podem surgir relações quotidianas que escapam das molduras previstas na Lei nº 8.906/94.



    Cumpre salientar que, no art. 54, V, e 78 da Lei nº 8.906/94, o Conselho Federal da OAB instituiu a categoria de ‘advogados associados’ ao estabelecer, no artigo 39, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que ‘a sociedade de advogado pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados’.



    Dessa forma, verifica-se que advogados podem se associar à sociedade de advogados, sem integrarem seu quadro societário, reunindo suas competências em benefício comum para dividirem os resultados dessa associação.



    O contrato de associação com advogado elaborado nos termos do artigo 39, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, não prevalece sobre o princípio da primazia da realidade que vigora no Processo do Trabalho, restando provado, como no caso em tela, que os ditos "advogados associados" preenchiam os requisitos necessários previstos no artigo 3º, da CLT, a relação havida entre as partes não é de associado, mas sim laboral.



    Por tais razões, considerando que restou devidamente provado que a prestação de serviços se operou com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação, notadamente por dependência espelhada em condição análoga àquela de proletarização da profissional liberal e, ainda as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375/NCPC, mantenho a condenação que reconheceu o vínculo de emprego pretendido e o pagamento dos consectários legais.” (doc. eletrônico 26, pp. 11-17). 



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou presentes os pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício e afirmou que “restou devidamente provado que a prestação de serviços se operou com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob subordinação, notadamente por dependência espelhada em condição análoga àquela de proletarização da profissional liberal [...]”. (doc. eletrônico 26, p. 17).  



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    O caso em tela trata de relação de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; Rcl 61.592/RJ, DJe de 23/10/2023 e Rcl 62.213/SP, DJe de 19/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator